Tribunal: TJMT
Processo: 1005445-20.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESNECESSÁRIO. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – TEMA 940/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico, relacionado à realização de procedimento cirúrgico para retirada de nódulos mamários classificados como BI-RADS 3, seguido de infecção hospitalar e complicações subsequentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o médico que realizou o procedimento possui legitimidade para figurar no polo passivo, diante da atuação em unidade vinculada ao SUS, à luz do Tema 940/STF; e (ii) verificar se há nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e os danos suportados pela apelante, inclusive quanto à necessidade de indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 estabelece que, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação deve ser ajuizada contra o Estado ou a entidade privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente público autor do ato, ainda que não ocupante de cargo efetivo.
4. O médico que realizou o procedimento atuava em hospital integrante da rede SUS, na condição de agente público lato sensu, razão pela qual sua permanência na lide se mostra indevida, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
5. A análise do conjunto probatório demonstra que os nódulos mamários da apelante, classificados como BI-RADS 3, tinham indicação de acompanhamento periódico, e não de intervenção cirúrgica imediata, conforme diretrizes técnicas do INCA e manifestação pericial.
6. A realização de procedimento cirúrgico em desconformidade com o protocolo recomendado caracteriza conduta inadequada e potencialmente danosa, estabelecendo o nexo causal entre a intervenção e as complicações posteriores.
7. A perícia médica aponta forte suspeição de que a infecção decorreu do ato cirúrgico, destacando que a bactéria identificada é comumente encontrada em ambiente hospitalar, somando-se à admissão expressa do profissional de que a infecção foi adquirida no pós-operatório.
8. Restaram comprovadas graves sequelas físicas e psíquicas, consistentes em dor crônica e quadro depressivo, revelando ofensa significativa à integridade da paciente e configurando dano moral indenizável.
9. As notas fiscais juntadas aos autos demonstram despesas médicas no valor de R$ 7.147,78, relacionadas diretamente ao tratamento da infecção decorrente do procedimento, impondo o dever de ressarcimento.
10. Ausente deformidade permanente relevante, não se caracteriza dano estético indenizável.
11. Não houve comprovação de incapacidade laboral permanente que autorize a concessão de lucros cessantes ou pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil.
12. O Estado de Mato Grosso e a entidade gestora do hospital respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A atuação de médico em unidade integrante do SUS caracteriza agente público lato sensu, impondo a aplicação do Tema 940/STF e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. 2. A realização de procedimento cirúrgico em desconformidade com o protocolo indicado para nódulos BI-RADS 3 estabelece o nexo causal entre o ato médico e os danos subsequentes. 3. A infecção hospitalar vinculada ao procedimento cirúrgico gera responsabilidade solidária do Estado e da entidade gestora do hospital, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 4. Comprovados danos morais e materiais decorrentes do ato médico inadequado e suas consequências, é devida a indenização correspondente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 950.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO:

1005445-20.2019.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[Serviços de Saúde]

RELATOR
:

EXM
O. SR. DES. JONES GATTAS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NADIR FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.193.079-74 (APELANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (APELADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), SILVINO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESNECESSÁRIO. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – TEMA 940/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico, relacionado à realização de procedimento cirúrgico para retirada de nódulos mamários classificados como BI-RADS 3, seguido de infecção hospitalar e complicações subsequentes.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o médico que realizou o procedimento possui legitimidade para figurar no polo passivo, diante da atuação em unidade vinculada ao SUS, à luz do Tema 940/STF; e (
ii
) verificar se há nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e os danos suportados
pela
apelante, inclusive quanto à necessidade de indenização por danos morais e materiais.

III. R
azões de decidir

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 estabelece que, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação deve ser ajuizada contra o Estado ou a entidade privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente público autor do ato, ainda que não ocupante de cargo efetivo.

4. O médico que realizou o procedimento atuava em hospital integrante da rede SUS, na condição de agente público lato sensu, razão pela qual sua permanência na lide se mostra indevida, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

5. A análise do conjunto probatório demonstra que os nódulos mamários da apelante, classificados como BI-RADS 3, tinham indicação de acompanhamento periódico, e não de intervenção cirúrgica imediata, conforme diretrizes técnicas do INCA e manifestação pericial.

6. A realização de procedimento cirúrgico em desconformidade com o protocolo recomendado caracteriza conduta inadequada e potencialmente danosa, estabelecendo o nexo causal entre a intervenção e as complicações posteriores.

7. A perícia médica aponta forte suspeição de que a infecção decorreu do ato cirúrgico, destacando que a bactéria identificada é comumente encontrada em ambiente hospitalar, somando-se à admissão expressa do profissional de que a infecção foi adquirida no pós-operatório.

8. Restaram comprovadas graves sequelas físicas e psíquicas, consistentes em dor crônica e quadro depressivo, revelando ofensa significativa à integridade da paciente e configurando dano moral indenizável.

9. As notas fiscais juntadas aos autos demonstram despesas médicas no valor de R$ 7.147,78, relacionadas diretamente ao tratamento da infecção decorrente do procedimento, impondo o dever de ressarcimento.

10. Ausente deformidade permanente relevante, não se caracteriza dano estético indenizável.

11. Não houve comprovação de incapacidade laboral permanente que autorize a concessão de lucros cessantes ou pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil.

12. O Estado de Mato Grosso e a entidade gestora do hospital respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. D
ispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A atuação de médico em unidade integrante do SUS caracteriza agente público lato sensu, impondo a aplicação do Tema 940/STF e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. 2. A realização de procedimento cirúrgico em desconformidade com o protocolo indicado para nódulos BI-RADS 3 estabelece o nexo causal entre o ato médico e os danos subsequentes. 3. A infecção hospitalar vinculada ao procedimento cirúrgico gera responsabilidade solidária do Estado e da entidade gestora do hospital, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 4. Comprovados danos morais e materiais decorrentes do ato médico inadequado e suas consequências, é devida a indenização correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 940.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico.

Na petição inicial, a autora narrou que foi vítima de erro médico que lhe causou danos irreparáveis à saúde, tendo sido submetida a 3 procedimentos cirúrgicos, contraído infecção hospitalar e passado a sofrer de dores crônicas incuráveis, causando-lhe episódios depressivos graves com oscilação de sintomas psicóticos associados a dores físicas crônicas. Alegou que entre os anos de 2012 e 2016 passou por diversos procedimentos médicos e cirúrgicos, sendo que, na ocasião, pelo fato de os requeridos não observarem cautelas de praxe, acabou resultando nos severos problemas de saúde mencionados.

Após regular tramitação do feito, com apresentação de contestação pelos requeridos e realização de perícia médica, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos alegados pela autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seus quesitos complementares na prova pericial. No mérito, sustentou que a sentença não levou em consideração as evidências robustas apresentadas, que demonstrariam de forma clara e cabal o nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos sofridos. Argumentou que o procedimento cirúrgico realizado foi inadequado e desnecessário, resultando em infecção hospitalar e danos irreparáveis à sua saúde física e emocional.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. A Associação Congregação de Santa Catarina suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de sua intervenção no feito, por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua atuação obrigatória.

É o relatório.

V O T
O

(
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A Associação Congregação de Santa Catarina suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante se limitou a reproduzir os termos da inicial, não atacando especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de exigência formal que decorre do disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora a apelante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, verifica-se que o recurso contém fundamentação suficiente para demonstrar a insurgência contra a sentença, especialmente quando aponta que o juízo de primeiro grau não teria valorado adequadamente as provas produzidas nos autos, notadamente o laudo pericial que, segundo a apelante, indicaria a forte suspeição de que a infecção teria ocorrido no ambiente hospitalar.

Além disso, a apelante impugnou especificamente a conclusão da sentença quanto à ausência de nexo causal, argumentando que a documentação médica e os exames apresentados comprovariam de maneira inequívoca que a conduta dos requeridos foi inadequada e resultou nos danos sofridos.

Portanto, ainda que se possa questionar a robustez dos argumentos apresentados pela apelante, não há como negar que o recurso atende minimamente ao requisito da dialeticidade, permitindo o exercício do contraditório pelos apelados e o conhecimento da matéria devolvida a este Tribunal.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seus quesitos complementares na prova pericial, argumentando que tal negativa comprometeu a plena elucidação dos fatos.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a perícia médica realizada nos autos foi suficientemente esclarecedora, tendo a perita respondido a todos os quesitos formulados pelas partes, concluindo pela impossibilidade de afirmar categoricamente que a infecção que acometeu a autora tenha sido adquirida no sítio cirúrgico durante o procedimento, embora tenha reconhecido uma
"forte suspeição"
.

Os quesitos complementares apresentados pela apelante, sem a apresentação de nova documentação médica ou elementos técnicos que pudessem alterar o panorama probatório já estabelecido, não seriam capazes de infirmar o posicionamento adotado pela perita anteriormente. A mera insatisfação da parte com o resultado da perícia não justifica a realização de nova prova ou a complementação do laudo já apresentado.

Ademais, conforme bem observado na sentença, o laudo pericial respondeu todos os quesitos apresentados por todas as partes e em nenhum deles vislumbrou-se que os requeridos tiveram condutas determinantes a ensejar os danos sofridos pela autora.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial produzida nos autos foi suficiente para o deslinde da causa, tendo sido assegurado à parte o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (
M
ÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos requeridos pelos danos alegadamente sofridos pela autora em decorrência de procedimento cirúrgico realizado, especialmente no que se refere ao nexo causal entre a conduta médica e os danos relatados.

O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, leciona que:

"Na metade do século XIX, a ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. A solução era muito rigorosa para com os particulares em geral, mas obedecia às reais condições políticas da época. O denominado Estado Liberal tinha limitada a sua atuação (...), de modo que a doutrina de sua irresponsabilidade constituía mero corolário da figuração política de afastamento e da equivocada isenção que o Poder Público assumia àquela época. (...) A noção de que o Estado era o ente todo-poderoso confundida com a velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar dano e ser responsável foi substituída pela do Estado de Direito, segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a qual o lesado não precisaria identificar o agente estatal causador do dano. Bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que fosse impossível apontar o agente que o provocou. A doutrina, então, cognominou o fato como culpa anônima ou falta do serviço. (...) Foi com lastro em fundamentos de ordem política e jurídica que os Estados modernos passaram a adotar a teoria da responsabilidade objetiva no direito público. (...) Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poderia haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado (...)" (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553).

A responsabilidade do Ente Estatal, deste modo, com a transmutação do Estado Liberal para o Estado Social de Direito, mitigou o viés subjetivo (lastreado na culpa do agente) dando relevo para um foco objetivo (teoria do risco administrativo), de modo a exigir da Administração a estrita observância das regras de conduta a que estava submetida, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de legalidade e causador de um dano, ser compelida ao ressarcimento do prejuízo ocasionado, independentemente da voluntariedade de seu agente. Esta, inclusive, foi a linha adotada pela Carta Magna (art. 37, § 6o, da CF/88):

“Art. 37. (...)

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O dispositivo é comentado por YUSSEF SAHID CAHALI (Responsabilidade Civil do Estado, 2a Edição, São Paulo: Malheiros, pág. 485):

“Tendo a Constituição da República de 1988 (a exemplo das anteriores) adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6o, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova.”

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas primeiras, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas segundas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de "obrigação legal específica de intervenção estatal", conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Na espécie sob análise, caracteriza-se a atribuição da falha em uma ação de um agente do Poder Público (infecção hospitalar decorrente de intervenções médicas inadequadas), evidenciando-se, portanto, responsabilização civil estatal sob a perspectiva objetiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento a respeito da responsabilidade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.
2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo.
3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1552430 PR 2015/0217822-2, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 4.3.2024)

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) conduta, (
ii
) dano e (
iii
) nexo causal.

No caso dos autos, embora seja incontroversa a existência de danos à saúde da autora, conforme documentação médica juntada aos autos, não restou comprovado o nexo causal entre tais danos e a conduta dos requeridos.

A prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao afirmar que não é possível estabelecer categoricamente que a infecção que acometeu a autora tenha sido adquirida no sítio cirúrgico durante o procedimento, limitando-se a apontar uma
"forte suspeição"
(Quesito 1 – Estado de Mato Grosso). Ora, em se tratando de responsabilidade civil, especialmente em casos de suposto erro médico, a mera suspeita não é suficiente para fundamentar uma condenação, sendo necessária a comprovação inequívoca do nexo causal.

Além disso, o laudo pericial esclareceu que o procedimento cirúrgico realizado (
setorectomia
de mama esquerda) era tecnicamente adequado para o caso da autora, que se encontrava incluída em classificação BIRADS III através de ultrassonografia de mama esquerda, tendo o médico optado pela ressecção da lesão e biópsia com intuito preventivo (Quesitos 2 e 3 - Associação Congregação de Santa Catarina).

Importante destacar que a medicina não é uma ciência exata, e complicações pós-operatórias, como infecções, podem ocorrer mesmo quando adotados todos os procedimentos técnicos adequados. A literatura médica e a jurisprudência reconhecem que a infecção hospitalar é uma complicação possível em qualquer intervenção cirúrgica, não configurando, por si só, erro médico ou falha na prestação do serviço.

No caso em análise, a cultura de secreção mamária demonstrou a presença de bactéria comunitária (
Klebsiella

Pneumoniae
), que, segundo o laudo pericial, pode ser encontrada em qualquer amostra do meio ambiente (vestes, água etc.) (Quesito 20 - Associação Congregação de Santa Catarina).

Ademais, conforme esclarecido pela perícia, nos casos de infecção em mamas, há que se considerar a possibilidade de colonização bacteriana em ductos mamários, que pode se instalar a qualquer tempo, visto que estes ductos lactíferos ficam abertos tanto nos períodos de aleitamento quanto após estes (Quesito 13 – Associação Congregação de Santa Catarina).

Diante desse contexto probatório, não há como estabelecer com segurança o nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos sofridos pela autora, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.

Ressalte-se que, em casos de responsabilidade civil médica, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não basta a mera alegação de erro ou falha no atendimento, sendo necessária a comprovação inequívoca do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido pelo paciente.

No caso em tela, não há nos autos prova cabal de que os danos alegados pela autora decorreram de erro médico ou falha na prestação do serviço pelos requeridos. Ao contrário, a prova pericial produzida indica que o procedimento cirúrgico foi realizado de acordo com as técnicas médicas adequadas e que não é possível afirmar categoricamente que a infecção tenha sido adquirida durante o procedimento.

Assim, ausente a comprovação do nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos sofridos pela autora, não há que se falar em responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, seja a título de danos morais, materiais, estéticos ou lucros cessantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
2a VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

VISTA (
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL
):

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator.

Acompanho o voto do Relator ao rejeitar tal preliminar.

V O T O VISTA
(
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seus quesitos complementares na prova pericial

Acompanho o voto do relator quanto à rejeição desta preliminar, destacando que a Apelante não ofertou quesitos à época da realização da prova pericial, somente os apresentando, como quesitos complementares, depois de realizada a perícia.

Observa-se que a perícia realizada se ateve a responder aos quesitos apresentados, e este foram devidamente respondidos.

Contudo, a inércia da Apelante em apresentar quesitos específicos quando foi designada a perícia não pode levar ao cerceamento de defesa e invalidade do laudo pericial.

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos requeridos pelos danos alegadamente sofridos pela autora.

Conforme abordado no voto do Desembargador Relator, no caso incide a responsabilidade objetiva, pois são alegados danos advindos de uma conduta do médico que atendeu a Apelante por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.

Primeiramente, destaca-se que a Apelante foi atendida e operada pelo Sistema Único de Saúde-SUS e o Tema
940 do STF
estabelece a ilegitimidade passiva do médico em ações de erro médico, quando ele atua em hospitais públicos ou conveniados ao SUS. Nesses casos, a responsabilidade recai sobre o ente público (Estado,
município, etc.
), e não diretamente sobre o profissional que, ao prestar o serviço em nome do Estado, age como agente público. Vejamos a tese fixada no Tema 940 pelo STF, no Leading Case RE 1.027.633/SP:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desta forma, o médico apelado deveria ter sido excluído da lide, por ilegitimidade passiva, aplicando o Tema 940 do STF, mas o juízo de primeiro grau rejeitou, indevidamente, a ilegitimidade passiva do médico, na decisão Id 301639980.

Ressalta-se que a ilegitimidade passiva do médico apelado é matéria de ordem pública, que pode reconhecida de ofício, e no caso em tela foi suscitada na contestação.

Registra-se que a Associação Congregação de Santa Catarina atuava, na época, como gestora do Hospital Regional de Cáceres, contratada pelo Estado e, portanto, equipara-se às pessoas jurídicas de direito público na aferição da responsabilidade civil e o Estado de Mato Grosso, como contratante da pessoa jurídica para gerir o hospital público, responde solidariamente. Neste sentido:

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO
MÉDICO.
OBJETO ESTRANHO (GAZE) ENCONTRADO NO ABDÔMEN DA AUTORA APÓS CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA E DA ENTIDADE CONVENIADA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS DANOS
MORAIS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

Tese de julgamento: A Fazenda Pública Estadual e a entidade conveniada são solidariamente responsáveis pelos danos causados a paciente em razão de erro médico ocorrido em hospital estadual, não sendo excludente de responsabilidade a celebração de convênios ou contratos de gestão. (...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10032644420228260161 Diadema, Relator.: Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 24/01/2025, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/01/2025)

Estabelecidos tais pontos, deve ser analisado se os danos alegados pela Apelante, reconhecidos na sentença, tem nexo de causalidade com a cirurgia realizada pelo médico que foi incluído no polo passivo e com os demais atendimentos prestados antes, durante e após a realização da cirurgia.

É de se ressaltar que as condutas narradas na inicial não se referem exclusivamente a uma infecção hospitalar decorrente de intervenções médicas inadequadas.

A narrativa da inicial demonstra que a apelante foi cooptada para realizar o procedimento, diretamente em seu local de trabalho, num restaurante, porque tinha nódulos no seio categoria
Birad
III. A forma como a apelante foi abordada e levada a uma consulta com o médico Eduardo Marques Lima não foi impugnada pelo médico. Também é alegado que os médicos anteriores que analisaram seus exames apenas indicaram o acompanhamento de tais nódulos e que o médico requerido insistiu que deveria fazer um procedimento, o qual sequer foi devidamente esclarecido à autora.

No que se refere à narrativa da Apelante, de que médicos anteriores haviam apontado apenas a necessidade de acompanhamento, a perita confirma que este seria o procedimento padrão:

“3. É correto afirmar que válida tecnicamente a indicação do procedimento efetivamente realizado? Pode ser costumeiramente feito.
Mas o padronizado é realizar seguimento ultrassonográfico seriado para acompanhamento.”

Portanto, sequer a necessidade do procedimento escolhido pelo médico foi demonstrada. Para corroborar tal conclusão, cita-se que o manual de “Parâmetros Técnicos para o Rastreamento do Câncer de Mama”, publicado pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), vinculado ao Ministério da Saúde, traz, na fl. 15, a seguinte diretriz:

“A conduta recomendada para mulheres com resultado
mamográfico
categoria BI-RADS® 3 no rastreamento é a realização de nova mamografia de seis meses e um ano. Essa mamografia de controle é classificada no
Siscan
como mamografia diagnóstica. Na base de referência do
Siscan
, 1,8% das mulheres da população- -alvo rastreadas apresentou BI-RADS® 3. No acompanhamento dessas mulheres, 30,7% apresentaram novamente BI-RADS® 3, necessitando prosseguir com o monitoramento pelo exame
mamográfico
(30,7%*1,8%=0,6%). Nesse caso, como o controle deve ser por até dois anos, para estimar a necessidade de mamografia, foi acrescentado mais um exame para o período de um ano (2*0,6%=1,2%).

(...)

d) Biópsia
- De
acordo com as recomendações de conduta da classificação BI-RADS®, mulheres com mamografias de rastreamento com lesão suspeita ou altamente suspeita (BI-RADS® 4 e 5, respectivamente) devem ser encaminhadas para investigação diagnóstica por biópsia.”

Dessa forma, a padronização para a categoria
Bi-Rads
3 é o acompanhamento, não sendo a regra a realização direta de biópsia, esta recomendada com a classificação
Bi-Rads
4 e 5.

Registra-se que não havia malignidade, conforme resultado juntado pela Apelante com a inicial, Id 301639879.

No que se refere ao pós-procedimento, a dor, a infecção, a pele amarelada e com secreção purulenta no local da sutura na mama, evidenciados nas fotografias, surgiram logo após o procedimento, conforme se confirma dos atendimentos buscados pela Apelante no Hospital, atendidos por outros médicos pois o médico que realizou o procedimento não se encontrava na unidade hospitalar.

É inquestionável que a Apelante contraiu infecção no local da sutura e no próprio prontuário juntado pelo médico apelado consta o registro de 13/9/2016 “
que a paciente evoluiu com abscesso de mama, foi reinternada e foi refeita a sutura
”.

Também foi devidamente comprovado que no local da sutura a bactéria encontrada foi a “K.
pneumoniae
” e no laudo pericial, ao responder aos quesitos do Estado de Mato Grosso a perita assim se posicionou:

“1) É possível afirmar categoricamente que a infecção que acometeu a requerente tenha sido adquirida no sítio cirúrgico durante o
procedimento?
Não,
mas é de forte suspeição.

3) A bactéria identificada (K.
pneumoniae
) isolada se enquadra como uma típica bactéria de origem hospitalar?

É vista com maior frequência em ambiente hospitalar.”

Note-se que não há como produzir prova cabal de que a infecção tenha sido contraída durante o procedimento, após passado tanto tempo e com base em perícia realizada apenas nos documentos da paciente. Contudo, a perita é categórica ao afirmar a forte probabilidade de o ter sido.

Em casos dessa natureza, cuja prova cabal é impossível de ser produzida, a forte probabilidade, apontada por prova judicial, é mais que suficiente para evidenciar o nexo causal.

Ainda, o médico Eduardo Marques Lima, na sua contestação (Id 301639939), fl.17, primeiro parágrafo, afirmou que
“
Importante
lembrar que os danos causados a Autora se deram em decorrência de bactéria adquirida no hospital em seu pós-operatório, o que, por si só, afasta a responsabilidade do médico, ora Réu/Eduardo.”

Portanto, o próprio médico que realizou o procedimento admitiu o nexo causal em relação à infecção.

Além disso a perita ainda acrescentou: “
Sob anamnese e documentação anexa, questiona-se acesso adequado ao médico que antes indicou e realizou procedimento cirúrgico. Paciente com graves sequelas físicas de dor crônica e psiquiátricas de depressão”,
o que comprova a veracidade das alegações da apelante do verdadeiro “calvário” a que se submeteu após a realização do procedimento.

Desta forma, o nexo causal entre a intervenção a que foi submetida e a infecção que contraiu estão devidamente demonstrados.

A Apelante, portanto, desincumbiu-se de demonstrar os danos e o nexo causal foi evidenciado.

No que se refere aos pedidos indenizatórios, o dano moral está sobejamente demonstrado pelo sofrimento, angústia, novos procedimentos que tiveram que ser realizados, a dor constante, a depressão.

Para a fixação do quantum, devem ser observadas a razoabilidade e a proporcionalidade. No caso, a Apelante pleiteou o valor de R$ 20.000,00 a título de dano moral. Referido valor atende tais parâmetros.

Todavia, não há que se falar em indenização por dano estético, posto que a pequena cicatriz na mama evidenciada na fotografia Id 301639397 não é suficiente para caracterizar dano estético.

Em relação aos danos materiais, foi pleiteado o dano emergente (ressarcimento de gastos com medicamentos e tratamentos), dano material relativo a gastos futuros e lucros cessantes.

O dano material relativo aos gastos com medicamentos, desde que comprovados, deve ser indenizado. No caso, foram juntadas notas de medicamentos com a inicial, que totalizam R$6.039,20 e com a impugnação à contestação foi juntado comprovante de nova nota fiscal de medicamentos (Id 301639945), no valor de R$ 1.108,58. Todos os comprovantes se referem a medicamentos e totalizam R$7.147,78 e a autora deve ser ressarcida do valor.

Entretanto, não foi realizada prova quanto ao valor de dano material futuro, não podendo ser indenizado dano hipotético, meramente estimativo.

Em relação aos lucros cessantes, devem ser cabalmente comprovados. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E
INDENIZAÇÃO.
LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (REsp 1 .438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
19/12/2014
).
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

No caso, apesar de nominar o pedido na modalidade lucros cessantes, o pedido é de pensão mensal vitalícia, sob a
alegação de
que perdeu a capacidade para o trabalho. Entretanto, conforme art. 950 do Código Civil, a incapacidade laboral definitiva há que ser comprovada para que se possa acolher pedido de pensão mensal vitalícia.

Não havendo a prova da invalidez permanente, é descabida a condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de reformar integralmente a sentença apelada para:

Reconhecer a ilegitimidade passiva do médico requerido, em razão da aplicação do Tema 940 do STF, excluindo-o da lide e, por consequência, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a EDUARDO MARQUES LIMA.

Condeno a autora ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do réu excluído, no importe de R$ 5.000,00. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tal verba, por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação econômica.

JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido, para condenar os réus
Estado De Mato Grosso
e
Associação Congregação de Santa Catarina, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de indenização por dano moral à autora, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Quantos aos índices de atualização do valor, o ato lesivo ocorreu em 2016.

Tendo em vista que a Súmula 362 do STJ dispõe que a correção monetária, no dano moral, incide a partir da fixação e a Súmula 54/STJ que os juros de mora incidem a partir do evento danoso, no caso em tela a atualização do valor da condenação deverá seguir o método misto, aplicando-se, para os juros de mora a partir de 11/8/2016, os índices de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema n. 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema n 905), até 8/12/2021.

A partir de 9/12/2021 (Emenda Constitucional n 113/2021) incidirá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que abrange tanto a correção monetária como os juros de mora e não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Condeno o Estado de Mato Grosso e Associação Congregação de Santa Catarina, solidariamente, a indenizar danos materiais à autora, no valor de R$7.147,78
(sete mil, cento e quarenta e sete reais, setenta e oito centavos) a serem corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (10/9/2019) até 8/12/2021 conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado pela taxa Selic.

Condeno referidas rés ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Rejeito as preliminares de ausência de dialeticidade e de cerceamento de defesa, nos termos do
voto do
Relator.

No entanto, quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso, conforme o voto da 2a Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na sessão anterior de julgamento, este Relator votou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico.

Após a apresentação do meu voto, a 2a Vogal pediu vista dos autos, tendo apresentado seu voto-vista na presente sessão.

Após detida análise do voto-vista e cuidadosa revisão dos autos, verifico a necessidade de reconsiderar meu posicionamento inicial, para acompanhar integralmente as conclusões apresentadas pela 2a Vogal.

Com efeito, ao reexaminar o conjunto probatório, constato que, diferentemente do que havia concluído anteriormente, há elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e os danos sofridos pela apelante.

Inicialmente, reconheço a pertinência da aplicação do Tema 940 do STF, fixado no julgamento do RE 1.027.633/SP, que estabelece:

A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em análise, o médico prestava serviços no Hospital Regional de Cáceres, unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde, atuando como agente público
lato sensu
, o que atrai a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Embora o médico não fosse servidor público em sentido estrito, sua atuação se dava no âmbito do SUS, o que é suficiente para caracterizá-lo como agente público para fins de responsabilidade civil.

Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do médico Eduardo Marques Lima, determinando sua exclusão da lide.

Quanto ao mérito propriamente dito, após reexame minucioso dos autos, verifico que há elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e os danos sofridos pela apelante.

A perícia médica, ao responder ao quesito 3 formulado pela Associação Congregação de Santa Catarina, afirmou categoricamente que
“[...] o padronizado é realizar seguimento ultrassonográfico seriado para acompanhamento.”
, o que corrobora a alegação da apelante de que médicos anteriores haviam recomendado apenas o acompanhamento dos nódulos, sem necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

Tal constatação encontra respaldo nas diretrizes do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), que recomenda a biópsia para casos classificados como BI-RADS 4 e 5.

O manual "Parâmetros Técnicos para o Rastreamento do Câncer de Mama", publicado pelo INCA, estabelece claramente que:

A conduta recomendada para mulheres com resultado
mamográfico
categoria BI-RADS® 3 no rastreamento é a realização de nova mamografia de seis meses e um ano.

[...]

De acordo com as recomendações de conduta da classificação BI-RADS®, mulheres com mamografias de rastreamento com lesão suspeita ou altamente suspeita (BI-RADS® 4 e 5, respectivamente) devem ser encaminhadas para investigação diagnóstica por biópsia.

Portanto, o procedimento cirúrgico realizado na apelante, que apresentava nódulos classificados como BI-RADS 3, desviou-se do protocolo médico recomendado, caracterizando conduta inadequada que expôs a paciente a riscos desnecessários.

A perícia médica, embora não tenha sido categórica em afirmar que a infecção foi adquirida durante o procedimento cirúrgico, apontou "
forte suspeição
" nesse sentido, conforme resposta ao quesito 1 formulado pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, ao responder ao quesito 3, a perita afirmou que a bactéria identificada (K.
pneumoniae
) é vista com maior frequência em ambiente hospitalar.

Merece destaque, ainda, o fato de que o próprio médico requerido admitiu, em sua contestação (Id 301639939, fl. 6), que “
[...] os danos causados à Autora se deram em decorrência de bactéria adquirida no hospital em seu pós-operatório [...]”
, o que evidencia o nexo causal entre o procedimento realizado e a infecção contraída pela apelante.

A perita judicial reconheceu que a apelante apresenta
“[...] graves sequelas físicas de dor crônica e psiquiátricas de depressão.”
, o que evidencia os danos morais sofridos em decorrência do procedimento cirúrgico e suas complicações.

O dano moral, no caso, decorre da situação vivenciada pela apelante, que foi submetida a um procedimento cirúrgico desnecessário, contraiu infecção hospitalar, passou por novas intervenções cirúrgicas e desenvolveu quadro de dor crônica e depressão.

O valor de R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos danos sofridos, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Quanto aos danos materiais, a apelante comprovou gastos com medicamentos no valor total de R$ 7.147,78, conforme notas fiscais juntadas aos autos (Id 301639945).

Tais despesas decorrem diretamente da infecção contraída pela apelante após o procedimento cirúrgico, devendo ser ressarcidas pelos requeridos.

Não restou configurado dano estético indenizável, uma vez que a pequena cicatriz na mama evidenciada na fotografia Id 301639397 não é suficiente para caracterizar deformidade estética significativa.

Quanto aos lucros cessantes, também concordo que não houve comprovação cabal da incapacidade laboral permanente da apelante, requisito necessário para a concessão de pensão mensal vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil.

O Estado de Mato Grosso e a Associação Congregação de Santa Catarina, que atuava como gestora do Hospital Regional de Cáceres, respondem solidariamente pelos danos causados à apelante, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Diante do exposto, reconsidero meu voto anterior para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para:

a) reconhecer a ilegitimidade passiva do médico, em razão da aplicação do Tema 940 do STF, excluindo-o da lide e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao seu patrono no valor de R$ 5.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

B) julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e a Associação Congregação de Santa Catarina ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária a partir da data do julgamento e juros de mora a partir do evento danoso (11.8.2016), observados os índices estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 8.12.2021, e, a partir de 9.12.2021, pela taxa SELIC, bem como condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.147,78, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação (10.9.2019) até 8.12.2021 conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, a partir de 9.12.2021, pela taxa SELIC. Por fim, condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025